Tribunal: TJDFT
Processo: 0710238-31.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS. SISTEMAS INFORMATIZADOS DO PODER JUDICIÁRIO. NOVA PESQUISA. RAZOABILIDADE. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de realização de novas consultas aos sistemas disponíveis ao juízo, para tentativa de localização de bens/valores penhoráveis para quitação de débito alimentício.
2. Em casos de débito de pensão alimentícia destinada a menores, a reiteração das consultas aos sistemas disponíveis para localização de bens suscetíveis de penhora se mostra viável. Esta medida é respaldada pelo caráter urgente da obrigação alimentar em questão, alinhada aos princípios da razoabilidade e da cooperação.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.